Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600849-80.2020.6.16.0061
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 LUZINETE APARECIDA GASPARINI VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 LUZINETE APARECIDA GASPARINI VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-07-29

Inteiro teor:
04/08/2021
Número: 0600849-80.2020.6.16.0061

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 21/05/2021
Processo referência: 0600850-65.2020.6.16.0061
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600849-
80.2020.6.16.0061 que, com fundamento no art. 74, III, c.c. seus §§ 2º e 4º, da Resolução TSE
23.607/2019, julgou desaprovadas as contas prestadas por Luzinete Aparecida Gasparini. Com
fundamento no artigo 17, § 9º, da Resolução TSE 23.607/19, determinou ao prestador a devolução
do montante de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) ao Tesouro Nacional, mediante GRU, no prazo
de 05 (cinco) dias a contar do trânsito em julgado desta decisão, sob pena de encaminhamento dos
autos à Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança. (Prestação de Contas Eleitorais, relativa
às Eleições Municipais de 2020, apresentada por Luzinete Aparecida Gasparini, que concorreu ao
cargo de Vereador, pelo Partido Trabalhista Brasileiro - PTB, no município de Arapongas/PR,
desaprovadas, porque a prestação de contas não obedeceu, em sua forma, o disposto na
Resolução TSE 23.607/2019, havendo irregularidades que indicam mau uso de verba pública e que
comprometem a regularidade, como um todo, das contas prestadas).RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 LUZINETE APARECIDA GASPARINI
VEREADOR (RECORRENTE)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (ADVOGADO)
GABRIEL ESPER DUARTE (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
LUZINETE APARECIDA GASPARINI (RECORRENTE)
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (ADVOGADO)
GABRIEL ESPER DUARTE (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
40426
966
03/08/2021 18:47 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.341

RECURSO ELEITORAL 0600849-80.2020.6.16.0061 – Arapongas – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 LUZINETE APARECIDA GASPARINI VEREADOR
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0049649
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO
- OAB/PR0096311
ADVOGADO: GABRIEL ESPER DUARTE
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
RECORRENTE: LUZINETE APARECIDA GASPARINI
- OAB/PR0049649
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO
- OAB/PR0096311
ADVOGADO: GABRIEL ESPER DUARTE
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
- OAB/PR0081977
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL
- OAB/PR0075822
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI
- OAB/PR0087846
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES
RECORRIDO: JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE ARAPONGAS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. CONTRATO. MILITÂNCIA.
PARENTE.
RECURSO
PÚBLICO.
TRANSPARÊNCIA.
EFETIVA
COMPROVAÇÃO.
AUSENTE.
NÃO
PROVIDO.
1. A observância do princípio da
economicidade na aplicação de recursos
públicos pode ser objeto de controle em
processo de prestação de contas, assim
como se assentou que é possível
considerar irregular a despesa que tenha
caráter antieconômico. Precedentes.
Num. 40426966 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/08/2021 18:47:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080218430741900000039452542
Número do documento: 21080218430741900000039452542

2. Conquanto não haja vedação legal
para a contratação de parente para
prestação de serviço de militância em
campanha, havendo o pagamento com
recursos públicos, impõe-se rigor na
demonstração da efetiva prestação dos
serviços.
3.
a contratada, sobrinha da
In casu,
candidata, constava como tendo emprego
formal, o que a impediria de prestar
serviço no horário constante do contrato,
o que motivaria maior empreendimento
no sentido de comprovar a efetiva
prestação dos serviços em prol da
campanha.
4. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 29/07/2021
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais da candidata Luzinete
Aparecida Gasparini nas eleições 2020, desaprovadas por sentença (id. 34990416), ao
fundamento de não comprovação da correta aplicação de recursos públicos.
Inconformada, a prestadora recorreu (id. 34990716), aduzindo, em síntese, que a
decisão foi baseada em impressões pessoais; que a contratação da prestadora de serviço foi
legal; que a contratação foi registrada na prestação de contas final; que não há vedação à
contratação de sobrinho; a sentença infringiu os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade; não houve mácula à fiscalização.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e não provimento (id. 36556116).
É o relatório.
VOTO
Admissibilidade
Num. 40426966 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/08/2021 18:47:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080218430741900000039452542
Número do documento: 21080218430741900000039452542

O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no DJE do dia
14/05/2021, sexta-feira, e as razões foram protocoladas em 19/05/2021, quarta-feira.
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, dele conheço e
passo, de plano, à sua análise.
Introdução:
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao
conferir publicidade aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o
abuso de poder econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do
mandato eletivo (parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e
privados utilizados constitui condição
para que os eleitores – principais
sine qua non
destinatários dessas informações – possam saber exatamente quais são os principais
patrocinadores de uma dada candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses
representa, bem como se são lícitos ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma
sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da
criação do Fundo Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário
ou FP – pelos artigos 38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos
recentes e que passou a beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o
controle do gasto partidário, inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha -
Fundo Eleitoral ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº
9.504/97, composto por dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias,
aumentou consideravelmente a responsabilidade de candidatos e partidos quanto à
comprovação do bom uso dessa receita pública, mormente face ao fato de esse fundo
responder, na maioria dos casos, por percentual muito significativo do financiamento eleitoral.
Abalizada doutrina assim delimita os principais objetivos perseguidos por meio do
controle das contas de campanha pela Justiça Eleitoral:
A obrigação de prestar contas de campanha decorre da necessidade de resguardar princípios
insculpidos na Constituição Federal e nas leis eleitorais, como o da moralidade das eleições,
da igualdade de disputa entre os candidatos, da probidade e da impessoalidade no exercício
dos mandatos públicos e na administração da coisa pública.
As limitações quantitativas e qualitativas impostas às doações e aos gastos eleitorais
estabelecidos pela lei visam permitir uma disputa igualitária entre os candidatos aos cargos
públicos, tendo em vista que as condições financeiras entre aqueles que disputam são
díspares, de forma que muitos deles não têm condições de arcar com os custos da
campanha,
tampouco
dispõem
de
financiadores.
[ESMERALDO, Elmana Viana Lucena.
: manual prático de
Manual de contas eleitorais
arrecadação e gastos de recursos em campanha e de prestação de contas. Belo Horizonte:
Fórum, 2016, p. 148]
Num. 40426966 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/08/2021 18:47:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080218430741900000039452542
Número do documento: 21080218430741900000039452542

Quanto à sua importância para a efetiva garantia da lisura do pleito e, em última
instância, para o legítimo exercício da cidadania, mister evocar as sempre lúcidas palavras de
GOMES:
O controle realizado pela prestação de contas confere mais transparência e legitimidade às
eleições, além de prevenir o abuso de poder, notadamente o de caráter econômico. Muitas
vezes, o abuso de poder econômico é configurado a partir de divergências verificadas entre
os dados constantes da prestação de contas e a realidade da campanha.
Deveras, é direito impostergável dos integrantes da comunhão política saber quem financiou
a campanha de seus mandatários e de que maneira esse financiamento se deu. Nessa seara,
impõe-se a transparência absoluta, pois em jogo encontra-se o legítimo exercício de
mandatos e consequentemente do poder estatal. Sem isso, não é possível o exercício pleno
da cidadania, já que se subtrairiam do cidadão informações essenciais para a formação de
sua consciência político-moral, relevantes sobretudo para que ele aprecie a estatura
ético-moral de seus representantes e até mesmo para exercer o sacrossanto direito de
s u f r á g i o
.
Sem a prestação de contas, impossível seria averiguar a correção na arrecadação e nos
gastos de valores pecuniários durante a corrida eleitoral. Não se poderia saber, e.g., se o
partido ou candidato recebeu recebeu recursos de fontes vedadas (LE, art. 24), se patrocinou
ações ilícitas, se incorreu em alguma forma de abuso de poder econômico etc. É claro que
ninguém em sã consciência declarará na prestação de contas o uso de recursos emanados
de fontes vedadas ou exporá o uso abusivo de recursos, mas sendo a prestação de contas o
instrumento oficial em que receitas e despesas devem ser lançadas, permite que se faça o
contraste entre o declarado e a realidade da campanha.
[GOMES, José Jairo.
- 14ª ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2018, p.
Direito Eleitoral
492/493]
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca
da sua movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2020, o Tribunal Superior Eleitoral editou a resolução TSE nº
23.607/2019, que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante
naquela Corte quanto à prestação de contas eleitorais.
Mérito:
No caso
, tem-se que a candidata teve suas contas relativas às eleições
sub judice
2020 reprovadas pelo juízo
face à identificação de inconsistências, as quais foram assim
a quo
descritas na sentença:
A prestação de contas não obedeceu, em sua forma, o disposto na Resolução TSE
23.607/2019, havendo irregularidades que indicam mau uso de verba pública e que
comprometem a regularidade, como um todo, das contas prestadas.
D i s p õ e
a
R e s o l u ç ã o
T S E
2 3 . 6 0 7 / 2 0 1 9 :
(
.
.
.
)
Ocorre que, conforme apontado no parecer conclusivo, a candidata movimentou, em toda sua
campanha, unicamente a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), possuindo,
Num. 40426966 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/08/2021 18:47:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080218430741900000039452542
Número do documento: 21080218430741900000039452542

também,
uma
única
despesa
contratada:
a
sobrinha.
Nos REspe 060116394 e REspe 060075145, o TSE assentou o entendimento que a
contratação de parentes, embora possível, deve observar a razoabilidade e a
p r o p o r c i o n a l i d a d e .
Ainda que se ignore o fato da contratada possuir emprego fixo, o que pode comprometer o
próprio cumprimento da jornada estipulada em contrato (e que deve ser objeto de
investigação aprofundada posterior), impossível ignorar que tal contratação parece forjada,
feita por meio de um contrato rasurado quanto ao valor, com dados preenchidos à mão e não
declarado na prestação de contas parcial, embora supostamente firmado muito antes de sua
e n t r e g a
à
J u s t i ç a
E l e i t o r a l .
O que se denota da contratação da sobrinha da candidata, é que foi feita às pressas, após o
recebimento
do
dinheiro
público,
oriundo
do
FEFC.
Basta uma análise cronológica: A prestação de contas parcial foi transmitida em 26/10/2020
(id. 22916973), sem constar a contratação de cabos eleitorais (que, segundo contrato juntado,
teria ocorrido em 15/10/2020 - id. 57287194). Foram recebidos recursos do FEFC em
06/11/2020 (id. 57287203) e em 09/11/2020 (id. 57287202). Após essa data, aparece o
contrato preenchido à mão, com rasura e data retroativa, para justificar o gasto no valor exato
d a q u e l e
r e c e b i d o .
Dessa forma, não comprovada a correta aplicação dos recursos recebidos, necessário que
seja o valor integralmente restituído aos cofres públicos. É o que determina o art. 17 da
R e s o l u ç ã o
d e
r e g ê n c i a :
(
.
.
.
)
Dessa forma, atento ao contido no art. 74, §§ 2º e 4º, da Resolução TSE 23.607/2019, o caso
e n s e j a
a
d e s a p r o v a ç ã o
d a s
c o n t a s .
Ante o exposto, com fundamento no art. 74, III, c.c. seus §§ 2º e 4º, da Resolução TSE
23.607/2019, julgo DESAPROVADAS as contas prestadas por Luzinete Aparecida Gasparini.
Com fundamento no artigo 17, § 9º, da Resolução TSE 23.607/19, determino ao prestador a
devolução do montante de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) ao Tesouro Nacional,
mediante GRU, no prazo de 05 (cinco) dias a contar do trânsito em julgado desta decisão,
sob pena de encaminhamento dos autos à Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
Passa-se a avaliar essa inconsistência de forma individualizada:
Não comprovação da correta aplicação do FEFC:
No relatório de diligências, o setor técnico verificou que "a contratada Natália
Gasparini, CPF 099.046.529-29, conforme consulta RAIS a contratada poderia estar com
vínculo empregatício, no mesmo período do contrato", além de ser sobrinha da prestadora, o
contrato conter rasuras, ausência de registro na prestação de contas parcial".
Posteriormente, no parecer conclusivo recomendou-se a desaprovação das
contas reproduzindo-se a mesma inconsistência com a especificação de que "o contrato está
rasurado, o valor por extenso é de R$ 600,00 (seiscentos reais). Foi colocado, a caneta, o valor
de R$ 1.600,00 reais".
A recorrente aduziu em suas razões que "o Juízo de origem ignorou a
argumentação posta sob análise, para se embasar em conjecturas, simples impressões
pessoais acerca dos fatos". Argumentou que "por um equívoco, o contrato de prestação de
serviço da Contratada Natália Gasparini foi confeccionado de forma “padrão”, constando
Num. 40426966 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/08/2021 18:47:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080218430741900000039452542
Número do documento: 21080218430741900000039452542

que sua jornada seria das 8h00min às 18h00min; todavia, seu horário era livre, porquanto se
exigia apenas que os trabalhos fossem efetivamente prestados".
Sustentou que "esclareceu o fato de usar uma minuta de “contrato padrão”, no
qual alterou (com caneta) o valor neste caso em específico, vez que foi negociado um valor
maior com a contratada para a prestação dos seus serviços".
Afirmou que "alguns comprovantes de doações demoraram para chegar até o
controle central da campanha, o que ocasionou a ausência da notícia de tais operações na
prestação de contas parcial. Porém, isso foi atualizado e corrigido na prestação de contas
final".
Ressaltou que "não há qualquer previsão legal que proíba sobrinhos(as) de
trabalhem [sic] nas campanhas eleitorais de seus tios e/ou tias".
Por fim, aduziu que "a sentença combatida infringiu os princípios da
PROPORCIONALIDADE e RAZOABILIDADE porquanto não ponderou o fato de que todas as
informações e documentos pertinentes as contas em tela foram devidamente apresentadas".
Pois bem. A remuneração paga a quem preste serviço a candidatos, como os
cabos eleitorais, configura gasto eleitoral, nos termos do art. 35, VII c/c art. 41, caput da
Resolução TSE nº 23.607/19.
Ademais, de acordo com o § 12 do mesmo art. 35, "As despesas com pessoal
devem ser detalhadas com a identificação integral dos prestadores de serviço, dos locais de
trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da justificativa
do preço contratado".
E, quanto à forma de realização da despesa, disciplina o art. 38 que, com
exceção dos gastos de pequeno vulto especificados no art. 39, só podem ser realizadas por
meio cheque nominal cruzado, transferência bancária que identifique o CPF ou CNPJ do
beneficiário, débito em conta ou cartão de débito da conta bancária.
No caso concreto, efetivamente constata-se um descompasso entre a
remuneração rasurada à caneta no contrato firmado com Natália no total de R$ 1.500,00 e o
valor por extenso constante no mesmo documento - seiscentos reais.
Quanto à origem dos recursos verifica-se que a prestadora recebeu R$ 1.500,00
do FEFC e os transferiu integralmente à prestadora de serviço. A movimentação financeira
condiz com o registro realizado na prestação de contas, o que se extrai do extrato de prestação
de contas e do recibo eleitoral emitido.
Entretanto, tratando-se de verba pública a Corte Superior firmou o entendimento
no sentido de que "a observância do princípio da economicidade na aplicação de
,
recursos públicos pode ser objeto de controle em processo de prestação de contas
assim como se assentou que é possível considerar irregular a despesa que tenha caráter
antieconômico". Nesse sentido, confiram–se os seguintes precedentes alusivos ao emprego de
verbas do Fundo Partidário por partidos políticos: PC 305–87, rel. Min. Luís Roberto Barroso,
DJE de 12.8.2019; PC 290–21, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 21.6.2019; e PC
268–60, rel. Min. Admar Gonzaga, DJE de 6.6.2019".
Num. 40426966 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/08/2021 18:47:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080218430741900000039452542
Número do documento: 21080218430741900000039452542

Ainda do mesmo precedente cuja circunstância fática é análoga aos presentes
restou consignado que:
10. Embora não haja vedação expressa à contratação de futuros parentes (ou até
mesmo de parentes) para prestação de serviços de campanha, é necessário que haja
razoabilidade em tal prática e que sejam observados os preceitos éticos e morais que
devem nortear a conduta dos candidatos e dos partidos políticos, notadamente quanto
ao uso de recursos públicos, evitando–se o favorecimento pessoal de qualquer
natureza e o prejuízo à economicidade que pode decorrer de tais contratações. Nesse
sentido, destaca–se que é dever do candidato ou do partido político garantir o bom uso
dos recursos públicos, buscando obter o melhor resultado pelo menor custo possível,
em
atenção
ao
princípio
da
economicidade.
– ou mesmo de pessoa que mantenha relação
11. A contratação de parente do candidato
de noivado ou namoro com o candidato ou com parente do candidato – para a prestação de
serviço na campanha enseja atenção da Justiça Eleitoral, dada a possibilidade de
, com
conflito de interesses e de desvio de finalidade na aplicação de recursos públicos
vistas a, eventualmente, favorecer financeiramente a pessoa contratada. Assim, tal
contratação, caso seja realizada, deve observar rigorosamente os princípios
constitucionais da razoabilidade, da moralidade e da economicidade, assim como deve
evidenciar elevado grau de transparência, a fim de que sejam, de forma satisfatória,
demonstradas as peculiaridades da transação, as atividades efetivamente
desenvolvidas e a compatibilidade dos custos com valores de mercado. Cumpre à
Justiça Eleitoral atuar com maior rigor em tais situações.
12. No caso sob exame, é induvidosa a falta de transparência na contratação da
coordenadora–geral de campanha, pois, conforme consignado no acórdão regional, a
prestadora das contas não comprovou devidamente os gastos realizados com a contratação
por exíguo intervalo de tempo e por quantia expressiva de recursos públicos, de modo a
c o m p r o m e t e r
a
h i g i d e z
d a s
c o n t a s .
13. A ausência de comprovação de despesas de campanha é, em regra, motivo suficiente
para ensejar a desaprovação das contas. Nesse sentido: AgR–AI 0606203–67, rel. Min.
Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, DJE de 7.5.2020, AgR–PC 218–97, da rel. Min. Sérgio
Banhos, DJE de 28.4.2020, PC 1008–18, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJE de 29.8.2019, e
AgR–AI
174–43,
rel.
Min.
Admar
Gonzaga,
DJE
de
22.3.2018.
14. A Corte de origem agiu com acerto ao assentar que a contratação, no caso dos autos,
ocorreu em desacordo com os princípios da moralidade e da impessoalidade na aplicação
dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha. Ademais, os fundamentos
do acórdão recorrido realçam também o caráter antieconômico da despesa efetuada com
recursos públicos do FEFC, na medida em que a candidata pagou a uma única pessoa
contratada, por serviços supostamente prestados no período de apenas dez dias, a quantia
de R$ 30.000,00, equivalente a cerca de 46% do total das receitas da campanha (R$
65.860,00), revelando–se tal gasto "exageradamente desproporcional" e "efetivamente
expressivo",
nas
palavras
do
Tribunal
de
origem.
15. Na espécie, não é possível a aplicação dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade para aprovar as contas com ressalvas, tendo em vista que a irregularidade
constatada corresponde a quantia expressiva, em valor absoluto e em termos percentuais,
em relação ao total de recursos arrecadados. Nesse sentido: AgR–AI 181–42, rel. Min. Luís
Num. 40426966 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/08/2021 18:47:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080218430741900000039452542
Número do documento: 21080218430741900000039452542

R o b e r t o
B a r r o s o ,
D J E
d e
3 . 1 2 . 2 0 1 8 .
[RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060116394, Rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE
27/10/2020, não destacado no original]
Adotando-se como norte o entendimento da Corte Superior, e havendo já no
relatório de diligências expedido pelo setor técnico a informação de que a contratada para
serviço de militância é sobrinha da então candidata e que havia indícios de que possuía
emprego que obstaria a prestação dos serviços no horário contratado, seria de rigor que a
recorrente, ao ser intimada especificamente, envidasse esforços no sentido de comprovar as
atividades efetivamente desenvolvidas, o que não ocorreu no caso concreto.
Nesse ponto, correta a análise realizada pelo juízo de primeiro grau ao dispor
sobre a sequência cronológica que envolveu a contratação da sobrinha da candidata:
O que se denota da contratação da sobrinha da candidata, é que foi feita às pressas, após o
recebimento
do
dinheiro
público,
oriundo
do
FEFC.
Basta uma análise cronológica: A prestação de contas parcial foi transmitida em 26/10/2020
(id. 22916973), sem constar a contratação de cabos eleitorais (que, segundo contrato juntado,
teria ocorrido em 15/10/2020 - id. 57287194). Foram recebidos recursos do FEFC em
06/11/2020 (id. 57287203) e em 09/11/2020 (id. 57287202). Após essa data, aparece o
contrato preenchido à mão, com rasura e data retroativa, para justificar o gasto no valor exato
daquele recebido.
Salienta-se, ainda, que o referido gasto eleitoral perfez 100% do total de recursos
públicos recebidos pela candidata e não pode ser considerado diminuto de acordo com as
balizas estabelecidas recentemente pelo Tribunal Superior Eleitoral.
ELEIÇÕES 2016. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CANDIDATO. VEREADOR. APROVAÇÃO COM
RESSALVAS. LIMITE DE GASTOS COM ALUGUEL DE VEÍCULOS AUTOMOTORES.
EXTRAPOLAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. GASTOS EFETIVAMENTE CONTRATADOS.
SUPERAÇÃO DO LIMITE EM 8,86% DO TOTAL DA DESPESA. APLICAÇÃO DOS
PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. PERCENTUAL
INEXPRESSIVO NO CONTEXTO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS. AGRAVO DESPROVIDO.
2. A jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral tem admitido a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para superação de irregularidades
ainda que o percentual no total da arrecadação
que representem valor absoluto diminuto,
s e j a
e l e v a d o .
P r e c e d e n t e s .
3. Adota-se como balizas, para as prestações de contas de candidatos, o valor máximo
de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos) como espécie de
“tarifação do princípio da insignificância” como valor máximo absoluto entendido
e, ainda que superado o valor de 1.000 UFIRs, é possível a aplicação dos
como diminuto
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aquilatar se o valor total das
irregularidades não supera 10% do total da arrecadação ou da despesa, permitindo-se, então,
a
a p r o v a ç ã o
d a s
c o n t a s
c o m
r e s s a l v a s .
4. No caso dos autos, o diminuto percentual das falhas detectadas (8,86%) – em relação ao
valor absoluto arrecadado em campanha – não representa gravidade capaz de macular a
r e g u l a r i d a d e
d a s
c o n t a s .
[AgR-REspe 460-96/CE, Rel. Min. Edson Fachin, DJE de 6/3/2020, não destacado no original]
Num. 40426966 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/08/2021 18:47:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080218430741900000039452542
Número do documento: 21080218430741900000039452542

Tratando-se de recursos públicos, é imprescindível que os candidatos tenham
maior apego ao rigor formal e à demonstração da eticidade, moralidade e economicidade na
contratação de gastos eleitorais. Veja que não se trata de instituir formalismo não previsto em
lei, mas tão somente de aplicação, com rigor exigido para a utilização de recursos públicos, do
contido no § 12, do art. 35 da Resolução TSE nº 23.607/19 ao dispor que "as despesas com
pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral dos prestadores de serviço, dos
locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das atividades executadas e da
justificativa do preço contratado".
Desta feita, diante da falta de comprovação do correto empreendimento dos
recursos do FEFC impõe-se a manutenção da sentença de primeiro grau.
CONCLUSÃO
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600849-80.2020.6.16.0061 - Arapongas - PARANÁ - RELATOR:
DR. THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: ELEICAO 2020 LUZINETE APARECIDA
GASPARINI VEREADOR, LUZINETE APARECIDA GASPARINI - Advogados do(a)
RECORRENTE: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - PR0081977, MARCELA BATISTA
FERNANDES - PR0087846, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR0075822, MARCUS
VINICIUS GONCALVES CAETANO - PR0049649, GABRIEL ESPER DUARTE - PR0096311,
LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474 - RECORRIDO: JUÍZO DA 061ª ZONA ELEITORAL DE
ARAPONGAS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos Santos,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana e
Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado, substituto em exercício. Presente a Procuradora
Regional Eleitoral, Monica Dorotea Bora.
SESSÃO DE 29.07.2021.
Num. 40426966 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 03/08/2021 18:47:05
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21080218430741900000039452542
Número do documento: 21080218430741900000039452542